Tribunal: CARF
Processo: 11557.000735/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/09/1999 a 31/12/2006
AI DEBCAD n° 35.908.304-8, de 07/07/2006.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, considerando que todas as oportunidades para se defender e a presentar as provas necessárias foram dadas à Recorrente.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.000735/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.107 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DR BRASILEIRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/09/1999 a 31/12/2006
AI DEBCAD n° 35.908.304-8, de 07/07/2006.
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO DE DEFESA
Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, considerando que todas as
oportunidades para se defender e a presentar as provas necessárias foram dadas
à Recorrente.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.000735/2008-29
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.000735/2008-29

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 125 a 127), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 114 a 108), proferida em 28 de setembro de 2006, consubstanciada na
Decisão – Notificação n.o 07-401. 4/0380/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária em
Vitória - .ES (DRP/Vitória-ES), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação (e-fls. 104 a 108), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo decisão restou
assim ementado:
“AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração conforme previsto no artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n.° 8.212/91, a não
apresentação de documentos solicitados pela fiscalização.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante na Decisão-Notificação da DRP/Vitória-ES (e-fls. 114 a
117) sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e
do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência aos parágrafos 2° e 3° do art. 33 da Lei n°. 8.212/91, pela não
apresentação dos documentos descritos no Relatório Fiscal da Infração (fls. 17),
solicitados através dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos
(TIAD), acostados as fls. 09/14.
2. Valor da Multa: R$ 11.568,30 (onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais, e trinta
centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa, inconformada com a presente autuação, apresentou, tempestivamente,
impugnação, as fls. 103/107, alegando em síntese:
3.1. "(...) que os livros se encontram na impugnante, faltando apenas localizá-los de
modo adequado, o que não foi possível no prazo consignado pela fiscalização, em
virtude da morte do antigo contador da impugnante".
3.2. Que os livros e documentos a serem apresentados não estão relacionados em
nenhum dos dispositivos legais indicados no Auto de Infração, de forma que a empresa
não tem a obrigação legal de apresentá-los.
3.3. Requer, ao final, a nulidade do Auto de Infração pelo descumprimento da
necessidade legal, segundo dispõe o art. 5°, inciso II, da Constituição Federal.
(...)”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.000735/2008-29

Da Decisão-Notificação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/Vitória-ES (e-fls. 114 a 117), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 A DRP/Vitória-ES refuta a alegação da ora Recorrente de que não
apresentou os Livros Diário no prazo, em razão do falecimento do
antigo contador que lhe prestava serviços.
O julgador da primeira instancia administrativa considerou que o prazo
para apresentação dos documentos constante dos Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, devidamente assinados pelo
representante legal da empresa autuada, foi mais que suficiente, sendo que
os documentos foram solicitados pela primeira vez em 05 de abril de 2006
(os Livros Diário inclusive) e até a data da lavratura do Auto 07 de
setembro 2006) não foi providenciada pela empresa a entrega dos mesmos.
 Não é reconhecida nulidade apontada pela Recorrente, de que não há
referências dos livros e documentos no Auto de Infração, bem como
de carecer na legislação tributária a obrigatoriedade de apresentação
de tais livros e documentos exigidos pela fiscalização.
Neste tópico a DRP/Vitória-ES faz grande arrazoado e aponta que no
Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 18) é apresentado pelo agente autuante
todos os documentos que deixou a Recorrente de apresentar, as
formalidades legais que não foram atendidas e as informações constantes
nos documentos que não expressam a realidade, juntando cópias de
documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Nova Venécia (fls.
20/25 e 29/84).
Ademais, A DRP aponta que a infração de deixar de exibir os documentos
relacionados no Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 18), necessários à
verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias, estão
previstos no §2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 se sujeitou à sanção
prevista na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS), vigente à época.
 A DRP/Vitória-ES julgou não haver cabimento a ora Recorrente, em
relação à Relevação da Multa, nos moldes previstos nos artigos 291 e
292 do RPS, pois, não houve a correção, por parte do Recorrente, da
falta apontada por meio do lançamento.
 Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 18 de outubro de 2006 (e-fls. 125 a 127), o
sujeito passivo, reitera os termos da impugnação, protesta pela apresentação de provas e alega:
“(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.000735/2008-29

Entretanto, conforme afiançado na impugnação fiscal tempestiva, "de plano, nada disso
ocorreu no caso vertente, em que os livros SE ENCONTRAM NA IMPUGNANTE,
faltando apenas localizá-los de modo adequado, o que não foi possível no prazo
consignado pela fiscalização, em virtude da morte do antigo contador da impugnante".
Ora, se os documentos se encontram na empresa, bem como o tempo disponível para
apresentá-los encontrava-se escasso, necessária a apresentação à fiscalização dos
documentos apresentados e, como houve requerimento, na impugnação fiscal, de
produção probatória, a não realização da mesma, representa violação da ampla defesa
do contribuinte, sendo violado o art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para o fim de reconhecer a aludida
violação.
(...)”
Nas e-fls. 149 destes autos de processo administrativo consta Memorando da
Receita Federal do Brasil (RFB) no 215/2009DRF/VIT/ES/SEORT, dando conhecimento do
Mandado de Intimação N° MAN.0012.000217-3/2009, acompanhado de cópia da decisão, já
com trânsito em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2006.50.01.012464-9,
impetrado pela Recorrente, que deu provimento ao recurso de apelação e concedeu a segurança
para afastar a exigência do recolhimento do depósito prévio de 30% sobre o crédito tributário
como condição para o recebimento do Recurso Administrativo (vide e-fls. 153 a 159).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso a Decisão-Notificação da DRP/Vitória-ES em 03 de outubro de
2006 – AR e-fl. 120), protocolo recursal, em 18 de outubro de 2006, e-fl. 125, tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 125 a 127).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.000735/2008-29

Da Introdução - Da Delimitação das Alegações Trazidas pela Recorrente
A Recorrente alega, em sua peça recursal que não ocorreu os fatos apontados pela
Fiscalização, uma vez que os livros, solicitados pelo agente autuante, se encontram na sede da
Recorrente, faltando apenas localizá-los de modo adequado, o que não foi possível no prazo
consignado pela fiscalização, em virtude da morte do antigo contador da impugnante.
Afirma a Recorrente que, estando os livros em sua posse, caso não seja lhe dado a
oportunidade de apresenta-los isso acarretará a violação da ampla defesa e do contraditório,
sendo violado o inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal.
Do Cerceamento de Defesa
Ora, a Recorrente teve vários meses para buscar os referidos livros, pois se
considerarmos a primeira solicitação realizada pela fiscalização, em 05 de abril de 2006, até o
presente protocolo da sua peça recursal, que se deu em 18 de outubro de 2006, visualizamos o
longo prazo que a empresa autuada teve para tal feito.
No caso em foco, não vislumbramos a ocorrência de ocorrência de cerceamento
de defesa da Recorrente, sendo que a mesma teve todas as oportunidade de apresentar os livros
solicitados pela fiscalização, mas não o fez, em nenhum momento, apenas faz alegações
genéricas de que está de posse dos livros e que não apresentou por não ter êxito em localiza-los.
Se razão a Recorrente quanto o cerceamento de defesa.
Da Multa por Deixar da Apresentar Documentação
Inicialmente, destaca-se que o ônus de coligir aos autos os documentos solicitado
pela Fiscalização é da Recorrente, o que ela não o fez.
Ocorre que, além da Recorrente não apresentar os documentos, depreendemos que
os argumentos trazidos na sua peça recursal são evasivos e genéricos, não havendo qualquer
motivo que justifique a não apresentação dos Livros Diários solicitados pela Fiscalização (vide
e-fls. 10 a 15 e 18).
Destarte, havendo a Recorrente infringido suas obrigações legais no tocante à
apresentação de documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária à
fiscalização, deve ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do Decreto no 3.048 /99
(Regulamento da Previdência Social – RPS) 1.

1 Lei no 8.212/91:
"(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
(...)
Decreto no 3.048/99 (RPS):
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.107 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.000735/2008-29

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital